Tribunal: TCU
Processo: 018.113/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9036/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.113/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clivia Ramos da Silva (XXX.385.022-XX); Joana Campos Bentes (XXX.678.692-XX); Jonas Lima da Silva (XXX.735.282-XX); Maria Ivete de Sa Sousa (XXX.187.832-XX); Rodrigo Cesar Freitas da Silva (XXX.497.482-XX); Rogerio dos Santos Miranda (XXX.399.092-XX); Sandra Regina Oliveira Araujo (XXX.448.737-XX); Sileide da Silva Duarte (XXX.684.872-XX); Sinei Nunes Sanches (XXX.963.732-XX); Wladimir Nogueira Borges (XXX.056.373-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.